Tribunal: CARF
Processo: 10907.002595/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002595/2008-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.723 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/01/2004 a 14/01/2005
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPORTAÇÃO. DADOS DE EMBARQUE DA CARGA. PRAZO
DEFINIDO PELA RFB. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após, foi alargado por legislação superveniente,
aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002595/2008-43
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.334, de 29/11/2018 (fls. 508/532),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/37), lavrados contra a empresa COMPANHIA
LIBRA DE NAVEGAÇÃO., para a cobrança da multa prevista no artigo 107, IV, "e" do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, motivado
pela informação de embarque de mercadorias objeto de Despacho de Exportação, fora do prazo
estabelecido pelas normas da RFB (artigos 37 e 44, da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994).
Às fls. 38/49, foram juntadas planilhas, nas quais se verifica 107 viagens/navios
cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 7 (sete) dias estipulado pela RFB,
cujas cargas estão amparadas nas Declarações de Despacho de Exportação DDEs ali constantes.
Foram também especificados os nomes dos navios, as datas dos embarques e as datas dos
registros das informações, extraídos das consultas ao sistema SISCOMEX.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
408/419, requerendo o cancelamento do lançamento, aduzindo que:
- que, considerando que os prazos a serem cumpridos teriam por base legal uma
norma que ainda não se achava em vigor quando os fatos ocorreram, o lançamento é passível de
anulação. Afirma que as informações dos dados dos embarques relacionados na Impugnação,
foram efetuados dentro do prazo de 7 (sete dias), conforme o art. 5° do Decreto n° 70.235/72 e o
art. 23 da Lei n° 9.784, de 1999;
- alega que o prazo estabelecido pela IN SRF n° 510, de 2005, não é aplicável aos
embarques objeto do lançamento, realizados no ano de 2004 e que não deixou de prestar
informação sobre veiculo ou cargas neles transportadas. Apenas, em alguns casos, o fez com
atraso, o que é uma hipótese diferenciada da penalidade estipulada. E que, não tendo criado
embaraços, dificultado ou impedido a fiscalização, nenhuma penalidade lhe deve ser imposta;
- que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e que não é cabível a aplicação da penalidade, em vista do disposto no art. 138 do CTN e no art.
102 do Decreto-Lei 37, de 1966, porque as informações foram prestadas antes que o
procedimento fiscal fosse instaurado;
- aduz que tais informações não seriam tão imprescindíveis ao fisco, tratando-se
de mera formalidade, de vez que a administração demandou mais de quatro anos para promover
o lançamento. Arrematando, alega que a penalidade deve se limitar a cada navio e viagem e não
por DDE e/ou embarques.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a peça Impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-27.381, de 03/02/2012, (fls. 459/465), considerou
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

parcialmente procedente o lançamento, mantendo-se em parte o crédito tributário exigido no
valor de R$ R$ 455.000,00, assentando que:
1- sobre a Multa pela não prestação de informação sobre o veículo ou carga
transportada, decidiu que o registro dos dados de embarque no SISCOMEX em prazo superior a
7 dias, contados da data do efetivo embarque, para a via de transporte marítima, caracteriza a
infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de 1966;
2- nos Despachos de Exportação na modalidade a posteriori, é incabível a multa
pela não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, quando se tratar de modalidade excepcional de exportação conhecida
como embarque antecipado, disciplinada no art. 52 da IN SRF n° 28, de 1994;
3- em relação a Denuncia Espontânea, assentou que o instituto da denúncia
espontânea não alcança a penalidade aplicada em razão do descumprimento de obrigação
acessória autônoma, cuja sanção visa a disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação
acessória por parte dos transportadores e de seus representantes.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 481/499), requerendo o provimento do recurso, repisando os argumentos de sua
Impugnação, resumidas conforme segue: (1) a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (2) aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Terceira Turma, que exarou
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.334, de 29/11/2018 (fls. 508/532), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado assentou que: as datas de
embarque assinaladas neste processo, são anteriores à IN SRF n° 510, de 14 de fevereiro de
2005, o que implica em ausência de ato normativo para tipificar a conduta infracional, pelo
seguinte histórico:
(i) coube à IN SRF n° 28, de 1994, regulamentar o assunto referente a partida de
veículo ao exterior (embarque), em seu artigo 37. Veio a Noticia Siscomex n° 105, de 27 de
julho de 1994, esclarecer que o termo "imediatamente" deveria ser interpretado como em até
24(vinte e quatro) horas, mas que esse procedimento carece de qualquer base normativa;
(ii) posteriormente, a IN SRF n° 510, de 2005, alterou o artigo 37 da IN SRF n°
28, de 1994, estabelecendo o prazo de 02(dois) dias para prestação de informações contados da
data da realização do embarque; uma nova alteração no artigo, agora dada pela IN RFB n° 1.096,
de 13 de dezembro de 2.010, alterou o prazo para 07 (sete) dias para prestação de informações
contados da data da realização do embarque.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

Cientificada do Acórdão no 3302-006.334, de 29/11/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 534/543), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: “quanto à necessidade de aplicação da multa
regulamentar fixada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37, de 1966, em caso de
descumprimento do prazo para registro dos dados de embarque, mesmo para fatos geradores
ocorridos anteriormente a 15/02/2005”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial,
Assevera que, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106, II, “c” do CTN, entende-se que o novo prazo de sete dias, por ser maior e,
consequentemente, beneficiar o autuado, deve disciplinar o registro das exportações. Registre-se,
aliás, que o referido prazo de sete dias aplica-se inclusive aos fatos geradores anteriores ao ano
de 2005, eis que obviamente superior ao prazo inicialmente previsto para registro das
exportações, que até então devia ser feito imediatamente após realizado o embarque. Desse
modo, deve ser restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966 para
os casos onde for ultrapassado o prazo de sete dias para registro dos dados de embarque das
exportações, nos exatos termos da decisão de primeira instância.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas os Acórdãos nos 3802-
000.969 e 3802-000.928, alegando que:
- no Acórdão recorrido entendeu que até o advento da IN-SRF n° 510, de 2005,
inexistia prazo certo para cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque da
exportação, razão pela qual considerou inaplicável aos fatos geradores a multa regulamentar
capitulada no art. 107, inciso IV, "e" do DL no 37, de 1966, ainda que ultrapassado o prazo de 7
dias fixado na nova redação da IN-SRF n° 28, de 1994; e
- os Acórdãos paradigmas concluíram inexistir qualquer óbice à aplicação do
prazo de 7 dias previsto no aludido ato normativo para os fatos geradores ocorridos
anteriormente a 15/02/2005, entendendo ser imperiosa a aplicação da multa prevista no art. 107,
IV, "e" do DL n° 37, de 1966, em caso de registro extemporâneo dos dados de embarque de
exportação, inclusive para fatos geradores anteriores a 15/02/2005.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 545/550, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-006.334, de 29/11/2018, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 556/562, requerendo que negue provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional e que seja mantida a decisão recorrida.
Alega que em que pese a divergência jurisprudencial suscitada é certo que deve
prevalecer entendimento de que até o advento da IN SRF no 510, de 2005, inexistia prazo certo
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

para cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque, devendo ser considerado
inaplicável aos fatos geradores ocorridos antes de 14/02/2005, as multa regulamentar capitulada
no art. 107, inciso IV, "e" do Decreto-lei no 37, de 1966, ainda que ultrapassado o prazo de 7 dias
fixado na nova redação da IN-SRF n° 28, de 1994.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 545/550, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “da necessidade de aplicação da
multa regulamentar fixada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37, de 1966, em caso de
descumprimento do prazo de 7 (sete) dias para registro dos dados de embarque, mesmo para
fatos geradores ocorridos anteriormente a 15/02/2005”.
A Fazenda Nacional alega no recurso que aplicando-se o princípio da
retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN, entende-se que o novo prazo de 7
dias, por ser maior e, consequentemente, beneficiar o autuado, deve disciplinar o registro das
exportações. Que o referido prazo (7 dias) aplica-se inclusive aos fatos geradores anteriores a
15/02/2005, eis que obviamente superior ao prazo inicialmente previsto para registro das
exportações, que até então devia ser feito imediatamente após realizado o embarque.
Pois bem. Na espécie em comento a infração tipificou a conduta do Contribuinte
na alínea “e” do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, haja vista o descumprindo da obrigação acessória prevista no artigo 37
da IN/SRF no 28, de 1994, alterado pelo artigo 1o da IN/SRF no 510, de 2005. Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
No caso sob discussão, a infração remanescente neste processo reporta ao fato
gerador de 16/01/2004 a 14/01/2005, período anterior à vigência da IN SRF no 510, de
14/02/2005, que foi a primeira instrução a estabelecer um prazo determinado de 2 dias (aéreo) ou
de 7 dias (marítimo), para a prestação das informações no SISCOMEX, substituindo a expressão
"imediatamente" que constava na redação original do artigo 37 da IN SRF no 28, de 1994:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Griefei)
Isto porque, a partir de 2005, com a edição da IN SRF n° 510, de 14/02/2005, a
RFB alterou a redação do art. 37 para alongar o prazo, em beneficio do responsável pelo
cumprimento da obrigação acessória. Veja-se:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.” (Grifei)
§1o. (...).
§2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Por sua vez, em 2010, a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, aumentou esse prazo
para 7 (sete) dias para registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Veja-se:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Grifei).
Verifica-se nos autos ser incontroverso o fato de que o Contribuinte haver
efetuado a destempo, ou seja, em prazo superior a 7 (sete) dias, o registro no Siscomex das
cargas acobertadas pelas declarações de exportação (DDEs) informadas com atraso, listadas no
demonstrativo de continuação do Auto de Infração de fls. 38/49.
Também resta claro que a obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada, no SISCOMEX, independe da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento (previamente habilitados pela RFB, para acessarem de forma
ininterrupta) e satisfaça, no prazo de dois dias, contado da data do embarque, conforme
estipulado no caput do artigo 37 da IN/SRF 28, de 1994.
Na decisão recorrida decidiu-se por cancelar o lançamento, sob o entendimento
de que anteriormente ao advento da IN SRF no 510, de 2005, não havia norma que impusesse
prazo certo para que as empresas aéreas procedessem ao registro no sistema SISCOMEX.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

No entanto, discordo do referido entendimento. Entendo que era possível sim a
formalização de lançamento para a exigência da penalidade em tela já à época da IN SRF no 28,
de 1994, complementada por outros argumentos que, penso, são pertinentes frente aos
argumentos apresentados pelo sujeito passivo.
Releva mencionar que a conduta típica descrita na norma em evidência não se
restringe simplesmente à omissão na prestação da informação exigida, abrangendo, também, a
forma e o prazo estabelecidos pela RFB, isso em relação às informações sobre a carga
transportada em veículo de transporte de carga internacional.
Dessa forma, patente está que a conduta praticada pela Contribuinte se subsumi à
hipótese da infração descrita no referido preceito legal, já que é incontroverso que a prestação
das informações sobre as cargas embarcadas se deu depois do prazo definido à época pela RFB.
Como dito, os embarques objeto da lide, ocorridos no ano de 2004, foram
anteriores à edição da IN SRF no 510, de 2005, que alterou para 7 (sete) dias o prazo, para
registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria (no caso de
embarque marítimo). Cabe observar que o referido dispositivo, simplesmente, ampliou o prazo
anteriormente previsto no artigo 37 da IN 28 de 1994, que exigia fossem tais informações
prestadas imediatamente após realizado o embarque, conforme redação original do dispositivo.
Destaco que visando aclarar e uniformizar o alcance do termo “imediatamente
após”, disposto na norma em evidência, foi publicada a Notícia Siscomex n° 105, de 27/071994,
onde foi esclarecido que referida expressão deveria ser interpretada como “em até 24 horas da
data do efetivo embarque da mercadoria”. Mas isso não significa dizer que aludido termo não
teria, por si só, conteúdo conceitual que impedisse a aplicação da norma tributária.
Mais adiante, a RFB editou a IN SRF no 510, de 2005, que deu nova redação ao
art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, estabelecendo os prazos de 2 (dois) dias (por via aérea) e de 7
(sete) dias (por via marítima) para o registro dos dados de embarque no SISCOMEX. Ou seja,
os prazos para a informação dos dados no referido sistema foram estendidos, tornando-se
inegavelmente mais favorável para o Contribuinte, passível de ser aplicado retroativamente,
Nesse contexto, o Decreto-lei no 37, de 1966, deste a edição da IN no 28, de 1994,
já previa multa para aquele que deixasse de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
O artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994 prescrevia a necessidade
de prestação imediata das informações sobre as mercadorias embarcadas. O fato de o termo
“imediatamente” não ser exato em unidades de aferição do tempo (horas, minutos, segundos), o
que motivou a edição de esclarecimento quanto ao seu alcance, não autoriza concluir que a
sanção pelo descumprimento da obrigação de prestação tempestiva das informações sobre o
embarque carecesse de previsão normativa. Portanto, não que se falar em inexistência de sanção
para a conduta à época dos fatos.
O prazo imediatamente após, denota obrigação de caráter imediato em relação ao
dever instrumental determinado pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

Quanto a aplicação da retroatividade benigna, a realidade fática demonstra haver
espaço para aplicação parcial da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, do
CTN, posto que a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, deixou de definir como infração a conduta
correspondente à inserção de dados de embarque de mercadorias no SISCOMEX, dentro do
prazo de 07 dias. Insto porque, em seu artigo 1o, alterou novamente a redação do artigo 37 da IN
SRF no 28, de 27/04/1994, cujo caput passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Grifei)
A redação do referido dispositivo, vigente à época do lançamento, concedia o
prazo de apenas 2 (dois) dias, contado da data da realização do embarque, para que o
transportador efetivasse aludido registro e 7 (dias) para transporte marítimo (redação dada pela
Instrução Normativa no 510, de 2005). Portanto, vê-se, de fato, que a nova redação deixou de
considerar como infração a prestação da informação em tela no prazo de até 7 (sete) dias da data
do embarque, o que possibilita, em tais casos - desde que a lide não tenha sido definitivamente
julgada - a aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “b”, do CTN,
dentre outras hipóteses:
Art. 106. A lei aplica - se a ato ou fato pretérito:
I – (...) .
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) (...) ;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) (...).
No entanto, da análise do lançamento (infração remanescente neste processo
reporta ao fato gerador de 16/01/2004 a 14/01/2005, verifica-se que a Fiscalização já observou
o desconto do respectivo prazo de 7 (sete) dias para caracterizar o atraso na informação no
SISCOMEX, conforme pode ser observado no demonstrativo anexo ao Auto de Infração de fls.
40/49, que destaco parte, como amostragem:

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

Posto isto, assiste razão à Fazenda Nacional em seu recurso, devendo, portanto,
ser revisto o Acórdão recorrido, e restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37, de 1966, para nos casos onde foram ultrapassados o prazo de 7 dias para registro dos
dados de embarque das exportações, nos termos da decisão de primeira instância.
Nesse sentido, faço referência à jurisprudência assentada desse Colegiado, nos
termos do Acórdãos nos 9303-008.384, de 21/03/2019 e 9303-009.766, de 12/11/2019, conforme
ementa deste último de minha relatoria:
“TRANSPORTADOR. INFORMAÇÃO SOBRE DADOS DE EMBARQUE. PRAZO
IMEDIATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO.
A não prestação de informações, pelo transportador, sobre veículo ou carga nele
transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeita-o à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Assim, há que se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe adicionar que, sobre a alegação no Recurso Voluntário referente a
aplicação do instituto da denúncia espontânea, ressalto a desnecessidade de apreciação pela
Turma a quo, uma vez que esta matéria encontra-se pacificada neste Tribunal administrativo
com a recente edição da Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Grifei)
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional e no mérito dar-lhe provimento, a fim de se
reformar o Acórdão recorrido, restabelecendo-se o decidido pelo Acórdão no 07-27.381,
prolatada pela DRJ/FNS às fls. 459/465.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002595/2008-43

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital